Tribunal: TJDFT
Processo: 0729684-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 5o INCISO LXXIV, DA CF/88 C/C ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a obtenção da gratuidade de justiça a requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional.
2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide.
3. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil, prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
4. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, à luz do disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, defere-se o benefício.
5. Recurso conhecido e provido.